Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-10.2022.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-10.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO BRITO ALMEIDA - CPF: 016.975.843-57 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA A SER FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO ELABORADO POR PERITA MÉDICA CADASTRADA NESTE TRIBUNAL – LAUDO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deixando a parte interessada de deduzir a sua insurgência em tempo e modo oportunos, opera-se a preclusão a respeito da escolha do profissional para realização de perícia, afigurando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal com base em falta de qualificação técnica do
expert.

Mostra-se desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia e traumatologia, se o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.

Não havendo prova segura da incapacidade, especialmente quando a prova técnica vai em prejuízo da pretensão do segurado, descabido se mostra o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO BRITO ALMEIDA visando reformar a sentença de Id. 299175463, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS nº 1001021-10.2022.8.11.0044, movida em face de ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

Nas razões de Id. 299175465, o recorrente suscita, preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado pelo Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação ao laudo elaborado por perita que não possui especialidade médica na área de ortopedia e traumatologia e indeferir o pedido de nova perícia por profissional da área adequada.

Consigna que apresentou nos autos atestados e laudos médicos, todos indicando a existência de quadro clínico incapacitante, decorrente de lesões nos ombros, com CID-10 M75, M75.1 e M75.5, relacionadas diretamente às atividades laborais exercidas por ele, o que comprovaria a ocorrência de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Destaca que o juízo de origem deixou de verificar que as informações constantes no Banco de Peritos do TJMT em que a perita nomeada é especialista apenas em ginecologia e obstetrícia, não possuindo especialização necessária em Ortopedia e Traumatologia.

No mérito, assevera que o Juízo
a quo
baseou-se exclusivamente no laudo pericial para julgar improcedente a ação, desconsiderando os elementos probatórios produzidos pela parte autora.

Assegura que as lesões que lhe acometem foram causadas e agravadas pelo exercício de suas funções laborativas, tratando-se claramente de lesão ocupacional equiparada a acidente de trabalho, motivo pelo qual entende fazer jus à indenização securitária tendo em vista a cobertura para invalidez permanente por acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com a devolução dos autos à comarca de origem e prosseguimento do feito para realização de nova perícia por médico especialista nas patologias do apelante.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para reconhecer todos os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar a parte ré aos valores decorrentes da cobertura securitária e da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 299175468, por meio das quais a apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância recursal restringe-se à alegação de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento, pelo juízo a quo, do pedido de realização de nova perícia médica judicial, formulado pelo autor/apelante.

O demandante ajuizou a presente ação visando ao recebimento da indenização securitária prevista para hipótese de invalidez permanente por acidente, aduzindo que, embora não tenha sido vítima de evento único, súbito ou violento, sofreu lesões nos ombros no exercício de suas funções laborativas nas empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A, caracterizadas como doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos da legislação previdenciária.

Houve a realização de perícia judicial durante a instrução, que concluiu:

“CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor é portador de lesão no ombro esquerdo com nexo causal com a atividade laboral habitual (serrador), porém sem comprovação de invalidez para o trabalho e para a vida independente.”
(Id. 299175454 - Pág. 6)

No ponto, o apelante pugna pela imprestabilidade do laudo e realização de nova perícia, ao argumento de que a perita médica não possui especialidade na área de Ortopedia e Traumatologia.

Destaca que o juízo de origem deixou de verificar as informações constantes no Banco de Peritos do TJMT, pois neste a perita nomeada é especialista apenas em ginecologia e obstetrícia.

Todavia, sem razão.

A prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Consoante à lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini,
"o perito é um especialista em determinado ramo do saber, técnico ou científico, convocado como auxiliar da justiça para atuar no processo onde este meio de prova é admissível"
(Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. I. p. 443).

No caso em comento, não há falar em nulidade da perícia, uma vez que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de informar a ausência de invalidez do segurado, bem como foram respondidos todos os quesitos elaborados pelas partes.

Importante destacar que o autor, ora apelante, mesmo intimado, não impugnou a nomeação do perito, tampouco fez menção negativa à sua especialidade.

Além disso, apresentou seus quesitos para serem analisados após a nomeação do
expert
, razão pela qual não pode agora, após a conclusão ter sido contrária aos seus anseios, arguir a anulação da perícia se tinha dúvidas acerca da especialidade do
expert
e não se insurgiu no momento adequado.

Quanto à especialidade da perita nomeada pelo Juízo de origem, consta no site do CRM-MT que sua especialidade além da ginecologia e obstetrícia, também atua na
medicina legal e perícia médica
, sendo confirmado no seu cadastro junto ao banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sua especialidade em ortopedia e traumatologia.

Confira-se:

FONTE:
https://auxiliaresjustica.tjmt.jus.br/peritotradutorinterprete/consulta-publica

Com efeito, desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia, pois o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.

Destarte,
rejeito a preliminar
de nulidade aventada da perícia.

Por outro lado, cumpre mencionar ser entendimento jurisprudencial majoritário que as atividades desenvolvidas pelas companhias seguradoras estão enquadradas na expressão "fornecedor", tal como descrita no caput do art. 3º do Código Consumerista, na qual atua na modalidade de prestadora de serviços e o segurado, na condição de consumidor, de destinatário final. Logo, é de ser aplicada as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação.

Sustenta o apelante ser devida a indenização securitária, uma vez que ficou demonstrada sua incapacidade para o trabalho.

Da análise dos autos, é possível observar que foi realizada prova pericial para aferir a existência da alegada invalidez, oportunidade em que o perito judicial, após realizar exame clínico, concluiu pela inexistência de incapacidade permanente.

No ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado, in verbis:

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2º Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência.

Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor é portador de lesão no ombro esquerdo com nexo causal com a atividade laboral habitual (serrador), porém sem comprovação de invalidez para o trabalho e para a vida independente.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

A perita concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo que não há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.”

Com efeito, somente o evento invalidez permanente ensejaria pagamento de indenização, de modo que, concluindo a perícia que o autor não possui patologia incapacitante, a improcedência do pleito é a medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025